Tribunal: TJDFT
Processo: 0703209-71.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703209-71.2022.8.07.0008 RECORRENTE: THALISON TORRES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MAJORANTES CARACTERIZADAS. DOSIMETRIA. PENAACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME FECHADO. CABIMENTO. CONCURSO FORMAL. CONFIGURAÇÃO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. DETRAÇÃO PENAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Estando a determinação da autoria delitiva amparada por vários elementos de convicção, rejeita-se a preliminar de nulidade por descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. 2. Inviável o acolhimento dos pleitos absolutório ou desclassificatório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor do crime a ele imputado na denúncia. 3. Existindo provas suficientes de que o roubo foi praticado mediante concurso de pessoas e emprego de arma branca, não há que se falar em afastamento das causas de aumento de pena correspondentes. 4. Não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal se verificada a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente. 5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 6. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea se o réu não admitiu a autoria do crime a ele imputado. 7. Sendo a reprimenda fixada superior a 8 (oito) anos, o réu reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, irretocável o estabelecimento do regime inicial fechado para cumprimento. 8. Aplica-se a regra do concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação, atinge patrimônios diversos, praticando 3 (três) delitos de roubo. 9. A pena de multa, prevista no preceito secundário da norma penal, é de caráter impositivo. Por outro lado, é certo que a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada. 10. Expedida a carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução Penal proceder à detração determinada pelo art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal. 11. O pedido de justiça gratuita deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. 12. Não se concede ao acusado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal e ainda estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva. 13. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao apelo do primeiro recorrente. Negou-se provimento à apelação do segundo. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.” (AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, a eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021